Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXECUTADO. LÍQUIDO. ACRÉSCIMO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO OU EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença, enquanto título executivo judicial, obriga o devedor apenas com relação às obrigações expressamente estabelecidas, além dos deveres decorrentes de lei, como honorários, juros e correção monetária. Precedente.
2. Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelas agravantes em face da agravada, para cobrança de crédito no valor de R$202.886,37, constituído por sentença que homologou a partilha em inventário.
3. No decorrer do procedimento de cumprimento de sentença, as exequentes requereram a condenação da executada ao pagamento de despesas com determinado imóvel, sem que houvesse tal previsão no título executado.
4. Embora as partes possam pleitear o ressarcimento por eventuais gastos com o bem, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária (art. 884, do Código Civil – CC), isso não significa que a discussão a existência, a responsabilidade e o valor destas despesas deva ser feita no bojo do cumprimento de sentença - procedimento é focado na satisfação do crédito literalmente constituído por sentença.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.